Tribunal: TJMT
Processo: 0020574-79.2016.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020574-79.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[C DOS SANTOS MEDEIROS - CNPJ: 14.439.162/0001-35 (APELANTE), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), SERRA & RIBEIRO LTDA - EPP - CNPJ: 08.893.672/0001-85 (APELADO), EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA - CPF: 959.104.681-20 (ADVOGADO), RODRIGO SILVEIRA - CPF: 921.677.641-20 (ADVOGADO), THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (ADVOGADO), GIOVANNI ZEM RODRIGUES - CPF: 609.415.101-15 (ASSISTENTE), João Casavecchia Junior (ASSISTENTE), RONDON PLAZA SHOPPING LTDA - CNPJ: 01.004.734/0001-01 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PARCERIA. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO FORMAL. INEXISTÊNCIA DE REPASSE DEVIDO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de valores alegadamente devidos, decorrentes de contrato de parceria.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve renovação tácita do contrato de parceria após dezembro de 2015; e (ii) se a continuidade da relação comercial entre a apelada e o cliente captado pela apelante gera direito ao repasse de valores após o término do contrato.

III. Razões de decidir:

O contrato de parceria firmado pelas partes encerrou-se em dezembro de 2015, sem renovação formal ou tácita.

O encerramento formal do vínculo contratual extingue as obrigações entre as partes, salvo demonstração inequívoca de continuidade, inexistente no caso concreto.

A continuidade da relação comercial entre a apelada e o cliente não gera direito à apelante sobre os valores auferidos pela nova relação contratual, firmada exclusivamente entre as partes envolvidas, sob pena de violar o princípio da liberdade contratual.

Não há evidências de conduta ilícita ou de violação da boa-fé objetiva pela apelada, tampouco elementos que sustentem pedido de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"Não há direito à cobrança de valores por contrato de parceria extinto, salvo demonstração inequívoca de sua continuidade ou previsão expressa de extensão das obrigações após o encerramento formal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
C. dos Santos Medeiros - Me
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada em face de
Serra & Ribeiro Ltda. – EPP
(Dupla Consultoria).

Nas razões recursais, narra que as partes firmaram contrato de parceria em 29 de junho de 2012, que previa a intermediação e o gerenciamento de energia elétrica junto a clientes indicados pela autora, sendo ajustado que esta faria jus ao percentual de 33,67% da receita bruta auferida sobre os serviços prestados, esclarecendo que o contrato de parceria foi sucessivamente renovado, ainda que de forma tácita, com base na a continuidade da relação comercial entre as partes.

Argumenta que o cliente
Rondon Plaza Shopping
, apresentado pela autora, permaneceu vinculado à ré até julho de 2017, contudo, esta deixou de efetuar os repasses financeiros a partir de janeiro/2016, em violação aos termos contratuais. Assinala que o cliente Rondon Plaza Shopping foi por ela indicado à parceira, devendo, por isso, ser reconhecido o seu direito aos valores gerados por tal cliente.

Assevera que houve quebra da boa-fé contratual pela ré ao firmar novo contrato diretamente com o cliente, captado e apresentado pela autora, sem garantir os repasses financeiros ajustados, configurando conduta dolosa e prejudicial.

Diante disso, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, e a reforma integral da sentença, para que sejam reconhecidos seus direitos comerciais sobre os valores gerados pelo cliente
Rondon Plaza Shopping
, além da condenação ao pagamento dos danos morais e à inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões no id 260358751, defendendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de cobrança proposta pro C. dos Santos Medeiros em face de Serra & Ribeiro Ltda. – EPP, na qual se pleiteia a condenação da ré ao pagamento de valores em atraso originários de contrato de parceria firmado entre as partes, além de indenização por danos morais.

A autora alegou, na petição inicial, que as partes firmaram contrato de parceria que previa a intermediação e o gerenciamento de energia elétrica junto a clientes indicados por ela. Ficou ajustado que a autora teria direito ao percentual de 33,67% da receita bruta obtida sobre os valores pagos pelo cliente Rondon Plaza Shopping, integrante da carteira por ela apresentada. No entanto, afirmou que os repasses cessaram em janeiro de 2016, apesar de a ré continuar a receber pagamentos do cliente até julho de 2017.

Em contestação, a ré sustentou que cumpriu integralmente suas obrigações contratuais até dezembro de 2015, quando se encerrou o prazo de vigência do contrato de parceria, sem que houvesse renovação formal. Alegou que, após o término do contrato, firmou novo contrato diretamente com o cliente Rondon Plaza Shopping, sem a intermediação da autora, motivo pelo qual cessaram os repasses.

Após o regular trâmite processual, o juiz de primeira instância proferiu sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Não concordando com o édito judicial, a autora, ora apelante, interpôs recurso.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que o contrato foi sucessivamente renovado de forma tácita até dezembro de 2015 e que a cessação unilateral dos repasses, após essa data, configura comportamento contraditório e violação à boa-fé objetiva, uma vez que o cliente foi por ela indicado. Defende, assim, o reconhecimento de seu direito aos valores gerados pelo referido cliente. Alega, ainda, que a ré violou a boa-fé contratual ao firmar novo contrato diretamente com o cliente, sem efetuar os repasses à apelante. Por fim, afirma que os elementos constantes nos autos comprovam o direito aos valores pleiteados, motivo pelo qual requer a reforma da sentença.

Nesse contexto, a controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado cinge-se à análise da existência de valores supostamente devidos pela recorrida, decorrentes do contrato de parceria celebrado entre as partes.

É incontroverso nos autos que as partes celebraram contrato de parceria em 29 de junho de 2012, com prazo inicial de vigência de 12 (doze) meses, conforme disposto na cláusula 12ª do referido instrumento. O contrato poderia ser sucessivamente renovado mediante a assinatura de termo aditivo, nos termos da cláusula 13ª, restando comprovado que seu encerramento ocorreu em dezembro de 2015, sem qualquer renovação formal ou tácita após essa data.

A autora defende que tem direito aos repasses dos valores decorrentes da relação contratual entre a apelada e o Plaza Shopping Rondonópolis até 2017, sob o argumento de que o cliente captado integra sua carteira. Assim, sustenta que os valores originários dessa relação comercial são devidos independentemente da existência de aditivos contratuais, sendo inaceitável que a requerida usufrua unilateralmente dessas receitas.

Contudo, não lhe assiste razão. No que se refere à parceria específica com o cliente Rondon Plaza Shopping, resta evidenciado que o vínculo contratual entre as partes foi encerrado com o término da vigência do termo aditivo, que estava previsto para durar até dezembro de 2015. Portanto, o contrato de parceria entre a autora e a ré, relativamente ao citado cliente, teve sua vigência delimitada ao período de junho de 2012 a dezembro de 2015.

Desse modo, ainda que a apelada tenha continuado a prestar serviços diretamente ao cliente após o término do contrato de parceria, tal fato não configura continuidade contratual entre apelante e apelada, tampouco concede à apelante qualquer direito sobre os valores auferidos pela recorrida em razão de contrato firmado diretamente com o cliente.

A ausência de renovação do contrato é corroborada pela jurisprudência consolidada, que reconhece que o encerramento formal do vínculo contratual extingue as obrigações entre as partes, salvo previsão expressa ou demonstração inequívoca de continuidade, o que não se verifica no caso dos autos.

A proposito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM C/C DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO VERBAL DE SERVIÇOS DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – NÃO COMPROVAÇÃO
– IMÓVEL VENDIDO POR INTERMÉDIO DE OUTRO CORRETOR – NEGÓCIO ALCANÇADO SEM A SUA PARTICIPAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constitui ônus do autor, em ação que visa ao recebimento da comissão de corretagem, demonstrar que a compra e venda do bem somente se efetivou em razão de sua intermediação, atuação e negociação, alcançando o resultado útil, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15.

No caso, não restou demonstrado nos autos que o autor realizou, de fato, a intermediação para a venda do imóvel, ou seja, que atuou na venda da Fazenda Macaju, sendo o negócio alcançado sem a sua participação, portanto, não há falar em recebimento da remuneração por comissão de corretagem”
( RAC n. 1003645-80.2021.8.11.0007, 2ª

Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 13.12.23 - negritei)

Logo, o fato de a apelada, após o término do contrato de parceria, ter firmado novo contrato diretamente com o cliente
Rondon Plaza Shopping
,
sem a intermediação da apelante, está em consonância com a liberdade de contratar, princípio basilar do Direito Privado (art. 421, Código Civil). Tal contratação não gera qualquer direito à apelante sobre os valores faturados posteriormente, visto que a relação contratual anterior estava encerrada e os termos do novo contrato foram estabelecidos exclusivamente entre a apelada e o cliente, sem qualquer vínculo com a apelante.

A alegação de que a apelada teria violado o princípio da boa-fé objetiva não se sustenta, uma vez que a continuidade da relação comercial com o cliente decorreu de um novo vínculo, livremente pactuado entre as partes envolvidas, sem qualquer ingerência ou participação da apelante. Assim, não há qualquer fundamento jurídico para estender os efeitos do contrato de parceria encerrado a fim de abranger receitas oriundas do novo contrato, sob pena de configurar enriquecimento ilícito.

Dessa forma, à mingua de conduta ilícita pela apelada, não há que se falar em dano moral a ser indenizado.

Portanto, a sentença recorrida não merece reparos. Assim, diante da improcedência do recurso de apelação, impõe-se a majoração da verba honorária em favor da parte recorrida, em razão do trabalho adicional realizado nesta instância, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, que majoro para o percentual de 12%.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025